Tribunal: STF
Processo: HC 263310
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.014.451/MS, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ESTUPRO PRATICADO POR ASCENDENTE CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 14 E MENOR DE 18 ANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO VÁLIDO E TEMPESTIVO. PUBLICAÇÃO REGULAR DA PAUTA DE JULGAMENTO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Agravo regimental improvido (doc. 2, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    1. LIMINARMENTE, como medida urgente e proporcional, a substituição da prisão pela prisão domiciliar ou a suspensão da execução penal até o julgamento final do writ;



    2. O reconhecimento do cerceamento de defesa e a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais decorrentes do despacho que aplicou indevidamente a preclusão consumativa, uma vez que as razões recursais foram apresentadas tempestivamente, após a regular intimação pessoal do réu, conforme determina o art. 392, II, do CPP, e o juízo singular havia expressamente recebido o recurso e determinado a remessa ao Tribunal. Tal decisão violou os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o art. 593 do CPP, bem como a jurisprudência consolidada do STF nos HCs 108.563, 70.544/SP e 68.149/DF, que reconhecem a nulidade de atos praticados sem a dupla intimação do réu e de seu defensor. Assim, requer-se que seja anulada a decisão que reconheceu a preclusão consumativa, com a consequente nulidade do trânsito em julgado e o retorno do processo à fase recursal, assegurando-se à Defesa o pleno exercício do direito de manifestação e de contraditório;



     3. O reconhecimento do cerceamento de defesa e a declaração de nulidade absoluta do julgamento da apelação realizado pelo TJMS, em razão da ausência de intimação da Defesa técnica da data da sessão de julgamento, mesmo havendo pedido expresso e tempestivo formulado com mais de 200 dias de antecedência, violando os arts. 564, III, “o” e IV, do CPP, os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como o entendimento consolidado na Súmula 431 do STF e nos precedentes do HC 92.290/SP e HC 47525/SP. A sustentação oral é direito assegurado por lei (art. 7º, §2º-B, do Estatuto da OAB e art. 937 do CPC), cuja fruição independe do mérito recursal, e a omissão quanto à intimação, sobretudo diante da violação ao prazo mínimo legal previsto no art. 935 do CPC, comprometeu o contraditório e a paridade de armas, tornando o julgamento nulo. Requer-se, assim, a anulação do acórdão e de todos os atos posteriores, com a designação de nova sessão, sob regular intimação da Defesa, garantindo-se o exercício pleno das garantias constitucionais e processuais.



    4. Desde já se opõe ao julgamento virtual;



    5. Seja concedida a ordem de ofício, se por algum outro motivo este e. Tribunal entender que a manutenção da prisão preventiva é desnecessária;



    6. Por derradeiro, seja este procurador intimado pessoalmente do dia do julgamento do writ para realizar a sustentação oral (doc. 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    [...]



    Conforme mencionado na decisão ora impugnada, o writ foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, o que encontra óbice na jurisprudência pacífica desta Corte, que admite a impetração de habeas corpus em substituição apenas em situações excepcionais, caracterizadas por flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.



    Com efeito, não há falar em cerceamento de defesa. Reitero que inexistiu requerimento válido e tempestivo que justificasse a intimação pessoal para a sessão de julgamento, não havendo, portanto, vício a ser sanado.



    Ressalte-se, ademais, que meses antes do julgamento da apelação, em 12/6/2024, o Desembargador Relator expressamente reconheceu a preclusão consumativa quanto à apresentação de novas razões recursais, diante da existência de peças anteriormente protocoladas pela defesa anterior (fl. 276 dos autos originários).



    Ainda assim, o novo patrono, ciente da preclusão, optou por insistir na juntada das novas razões de apelação, incluindo nelas pedido de intimação para sustentação oral, sem, contudo, formular requerimento autônomo e tempestivo para esse fim, em petição apartada.



    O acórdão da apelação, como visto, reafirmou a preclusão e limitou-se à análise das razões válidas. Somente após o trânsito em julgado da condenação é que a defesa passou a sustentar a existência de nulidade, o que evidencia sua inércia processual.



    Além disso, a publicação regular da pauta na imprensa oficial assegurou a publicidade do ato e permitiu o acompanhamento pela defesa, afastando alegação de surpresa ou prejuízo.



    Convém destacar que o Código de Processo Penal não fixa prazo mínimo entre a publicação da pauta e o julgamento da apelação. No caso concreto, o intervalo de 5 dias corridos entre a publicação e a sessão, contado nos termos do art. 798 do referido Código, atende ao critério da razoabilidade, sobretudo diante da ausência de requerimento válido de intimação pessoal para sustentação oral.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, p. 3 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica. Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Por fim, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação dos referidos óbices processuais, especialmente o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Cristino Zanin



Relator